Tribunal: TJSP
Processo: 2286912-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Honorários advocatícios. Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO rejeitada. Valor dos honorários advocatícios. V. acórdão que manteve o importe da honorária fixada em primeiro grau.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Honorários advocatícios. Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO rejeitada. Valor dos honorários advocatícios. V. acórdão que manteve o importe da honorária fixada em primeiro grau.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2286912-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA APARECIDA PIGARI CRUZ, VALDEMIRO CECILIO DA
CRUZ, UIARA AURICCHIO SILVA, SONIA REGINA PIOVESAN, SILVANA
MACHADO DE OLIVEIRA, ROSANGELA COSTA MELO, PAULO BANIN,
MIRTES PINHEIRO, MARLENE FRANCISCA FILOGONIO PEDREIRA,
MARIA LUIZA SERRA FERNANDES, ARACY DA CUNHA OSTINI, DIRCE
CAETANO, ADMILSON ANTONIO FACIONI, ARMANDO SCAVACINI,
DALVA APARECIDA DA SILVA SANTOS, IVANY FIORELINI, ERIKA
CICONATTO GAVA, FÁTIMA TEIXEIRA ARMELIN, FRANCISCA LOPES DE
CAMPOS, IVAN ANTONELLI, LEONARDO ARRUDA MUNHOZ e AIRTON
CAMILO LEITE MUNHOZ, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26291 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2286912-21.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA PIGARI CRUZ E OUTROS
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento.
Honorários advocatícios. Impugnação ao cumprimento de
sentença oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO rejeitada.
Valor dos honorários advocatícios. V. acórdão que manteve
o importe da honorária fixada em primeiro grau.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria
aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do
NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls. 22/29, que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto por MARIA APARECIDA PIGARI CRUZ E OUTROS em
confronto à r. decisão de fls. 999 dos autos principais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO, cominando ao ente
executado/impugnante o pagamento de honorários advocatícios
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). Insurgem-se os
agravantes, MARIA APARECIDA PIGARI CRUZ E OUTROS, por meio
dos presentes embargos de declaração e alegam (fls. 01/04
do incidente), em resumo, que o v. aresto dardejado padece
de omissão, insistindo na alegação de que os honorários
advocatícios impostos ao ESTADO DE SÃO PAULO deveriam ser
calculados em percentual a incidir sobre a diferença dos
cálculos
apresentados
pelas
partes.
Requerem
os
embargantes, assim, o acolhimento dos aclaratórios, de
sorte sejam sanados os vícios apontados. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA PIGARI CRUZ E OUTROS não comportam
acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão dos embargantes de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o qual deve
ser externado por meio de recurso próprio, não se prestando
os embargos de declaração para tal fim.

4.
Com
efeito,
insurgem-se
MARIA
APARECIDA PIGARI CRUZ E OUTROS por meio dos presentes
embargos de declaração verberando o v. acórdão de fls.
22/29, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos ora embargantes em confronto à
r.decisão de fls. 999 dos autos principais, a qual rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ESTADO DE
SÃO PAULO, cominando ao ente executado/impugnante o
pagamento de honorários advocatícios no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais).
5.
Carece de amparo, contudo, os embargos
de declaração opostos pelos agravantes.
6.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
com a devida vênia e respeito ao quanto preconizam os
embargantes, o v. aresto embargado não padece de qualquer
vício de omissão, contradição e obscuridade, uma vez que
foi claro ao consignar que, no caso, mister a fixação da
verba honorária por equidade, consoante os ditames do § 8,
do artigo 85, da lei adjetiva de 2015, sob pena de, caso
arbitrada a honorária em percentual a incidir sobre a
diferença dos cálculos apresentados pelas partes, agasalhar-
se o arbitramento de honorária sucumbencial em importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporcional e não razoável.
7.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas omissões,
tampouco apresentou os vícios descritos no artigo 1.022, do
novo Código de Processo Civil, restando cristalino que o
que se verifica na hipótese é nítida e clara irresignação
dos embargantes com o teor do julgado.
8.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico no E. STJ que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no corpo
do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma preconizada
no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA
PIGARI CRUZ E OUTROS.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR